Tribunal: CARF
Processo: 13896.002245/2009-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002245/2009-22
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.117 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
MARIA VITORIA ORSI HOFFMANN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

A contribuinte acima identificada insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
18 a 22, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2.006 (ano-calendário
2.005), apresentando, por intermédio de seus representantes legais (fl. 15), a
impugnação de fls. 3 a 13.
2. O lançamento em foco apurou omissão de rendimentos tributáveis recebidos de
pessoas jurídicas e incluiu a dedução do correspondente imposto de renda retido na
fonte, nos valores de R$ 1.058,00 e R$ 158,70, respectivamente (fls. 19, 21, 56 e 59),
bem como glosou a dedução do imposto de renda retido na fonte, na quantia de R$
9.219,86 (fls. 20, 21, 56 e 59), calculando, ao final, imposto suplementar de R$ 163,38,
multa de ofício de R$ 122,53, imposto sujeito à multa de mora, no valor de R$
5.088,15, multa de mora de R$ 1.017,63 e juros de mora de R$ 2.056,48, calculados
até 31/08/2.009.
3. Na impugnação interposta, às fls. 3 a 13, acompanhada dos documentos de fls. 14 a
35, a contribuinte alega, em síntese, que:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002245/2009-22
Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002245/2009-22

3.1- a Notificação de Lançamento não procede totalmente, por tratar-se de hipótese de
substituição tributária, onde a responsabilidade pelo recolhimento do imposto retido na
fonte é atribuída a terceiro, em virtude de Lei;
3.2- o contraditório e a ampla defesa devem estar presentes no curso do processo, e, em
regra, devem sempre ser prévios ao ato que causará gravame, e sua não-observância
acarreta a nulidade do lançamento (reproduz doutrina);
3.3- assim, a Notificação de Lançamento é parcialmente procedente, não podendo a
Impugnante ser impedido de exercer o direito do contraditório e da ampla defesa
garantido pela Constituição Federal de 1.988;.
3.4- obteve, através de ação ordinária (processo n° 0911/1.993, que tramitou na 5a Vara
da Fazenda Pública), sentença favorável, onde lhe foi atribuído o valor bruto a receber
de R$ 35.048,02, sendo que o patrono da causa, o Dr. Walter Delgallo, OAB/SP n°
63.202 e CPF n° 029.471.968-72, apenas lhe repassou a quantia de R$ 17.400,00, pois
houve a retenção de imposto de renda na fonte, no valor de R$ 9.219,86, bem como a
dedução de honorários advocatícios de R$ 7.009,60 e CPMF de R$ 66,13, e, ainda, a
dedução da quantia de R$ 1.352,03, referente ao IPESP + IAMSP, conforme comprova
o anexo recibo de honorários (docs. 09 e 10- fls. 23 e 24);
3.5- a Impugnante, por sua vez, transmitiu sua declaração de ajuste anual (docs. 11 a 16-
fls. 25 a 30), informando a retenção na fonte incidente sobre seus rendimentos, para que
fosse efetuada a restituição da quantia a que teria direito e, surpreendentemente, recebeu
a notificação fiscal supra citada, informando-a sobre a glosa do imposto pago declarado,
pelo fato de, aparentemente, o imposto não ter sido recolhido, aquele mesmo imposto
que foi retido pelo Dr. Walter Delgallo, patrono da ação que gerou o rendimento à
Impugnante;
3.6-deve ser atribuída total responsabilidade à fonte pagadora pelo não-recolhimento do
imposto de renda retido na fonte (reproduz o § 7o, do art. 150, da CF, os arts. 45 e 121,
incisos I e II, do CTN, os arts. 639 e 640, parágrafo único, do RIR/99, e o Parecer
Normativo no 1, de 24/09/2.002, bem como menciona o art. 620 do RIR/99);
3.7- requer, por fim: a) a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, até apreciação
final da presente defesa administrativa, com fulcro no artigo 151, inciso III do CTN;
b) seja julgada procedente a presente impugnação, com a consequente extinção do
crédito tributário, cancelando-se a glosa da dedução do imposto retido na fonte, com
fulcro no inciso IX do artigo 156 do CTN, atribuindo-se a total responsabilidade à fonte
pagadora pelo não-recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO POR CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA.
Pelos elementos constantes dos autos, fica sem fundamento a alegação de nulidade do
lançamento por cerceamento do direito de defesa, na medida em que o processo em
análise, até o presente momento, caracterizou-se pelo cumprimento de todas as fases e
prazos processuais dispostos no Processo Administrativo Fiscal e a interessada, ciente
da origem do lançamento em análise, cujas fases que nele culminam são regidas pelo
princípio inquisitório, apresentou sua impugnação, que inaugurou a fase do
contraditório, com amplo direito ao exercício do contraditório e da ampla defesa, tendo
oportunidade de carrear aos autos elementos/comprovantes no sentido de tentar ilidir,
parcial ou totalmente, a tributação em análise, tendo sido, inclusive, intimada pela
Delegacia de origem, na fase que antecedeu ao lançamento, para apresentação de
documentação atinente à matéria tributada. Preliminar rejeitada.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002245/2009-22

OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS E INCLUSÃO DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. MATÉRIA INCONTROVERSA
Na medida em que não foi objeto de expressa impugnação, é de se manter a omissão de
rendimentos apontada no lançamento, por constituir matéria incontroversa, bem como a
inclusão da dedução do correspondente imposto de renda retido na fonte.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. RETENÇÃO E RECOLHIMENTO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte e recolhimento do tributo
não exclui a responsabilidade da beneficiária do respectivo rendimento, no que tange ao
oferecimento desse rendimento à tributação em sua declaração de ajuste anual, nem,
tampouco, exime a contribuinte de comprovar a retenção do imposto de renda na fonte,
cuja dedução foi objeto de glosa no lançamento.
GLOSA DA DEDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. AÇÃO
JUDICIAL.
Mantém-se a glosa da dedução do imposto de renda retido na fonte, uma vez não
constar dos autos nenhum elemento hábil capaz de ilidi-la.
Cientificado da decisão de primeira instância em 23/05/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 23/06/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) os rendimentos recebidos de ação judicial estão comprovados nos autos;
b) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados estão
comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a recorrente comprovou a retenção de valores a título de IRPF, cuja compensação é
pleiteada.
No caso da compensação do IRRF, considerados os universos possíveis das
condutas pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas
jurídicas a pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico
calibrado às expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao
pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:
PARECER NORMATIVOCOSITNo1,DE24 DE SETEMBRO DE 2002
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002245/2009-22

(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)
IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.
[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conformePortaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.
Numero do processo:10283.006628/99-93
Turma:Quarta Câmara
Seção:Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação:Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa:IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002245/2009-22

FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão:104-18220
Decisão:Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator:Nelson Mallmann
Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:
Numero do processo:10830.727408/2016-89
Turma:Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção:Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão:Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação:Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão:2002-001.031
Decisão:Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator:THIAGO DUCA AMONI
No caso em exame, a autoridade lançadora rejeitou o requerimento para
compensação de valores alegadamente retidos a título de IR, porquanto a recorrente teria
permanecido silente ao ser intimada para apresentação de planilha de atualização de cálculos,
guia de levantamento e DARF relativo a rendimentos recebidos (fls. 20).
Por seu turno, o órgão julgador de origem manteve a glosa, por entender que o
recibo emitido por advogado seria inábil à comprovação da retenção.
Em resposta, a recorrente afirma que houve a retenção, porém, os valores lhe
foram pagos na condição de sucessora do credor original, com a liquidação de precatório, de
modo a causar discrepância nos dados informados em DIRRF.
Porém, os dados foram apresentados de modo agregado, relativo ao precatório
integral, sem destaque para cada um dos beneficiários.
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2001-000.117 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002245/2009-22

Assim, entendo imprescindível que os autos baixem em diligência, para que a
unidade preparadora possa verificar a correção dos valores indicados nos documentos de fls. 89-
95, de modo a indicar o valor correto que deveria ter sido retido na fonte para o titular do crédito,
posteriormente sucedido pela recorrente.
Ademais, verifique a unidade preparadora se houve alguma retenção realizada em
nome do ascendente da recorrente, pertinente aos valores recebidos que ela entende como
bitributados.
Por fim, intime-se a recorrente ou seus sucessores para que comprove a efetiva
retenção de referidos valores.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 156
DF CARF MF
Original